Tribunal: STF
Processo: RE 1240699
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Lei de iniciativa do Legislativo municipal, que destinou aos Procuradores parcela dos honorários de sucumbência nas demandas judiciais de que o Município surtir vencedor. Preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir que se rejeitam. Aditamento requerido que enseja mera adequação, em presença de superveniente normatização do objeto em lide. A jurisprudência do STJ orientava-se no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios da sucumbência, quando vencedora a Administração Pública ou suas entidades vinculadas (autarquias, fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista), não constituía direito autônomo do procurador porque integravam o patrimônio público da entidade. Superveniência de norma (Lei nº 13.015, de 16 de março de 2015 — novo CPC) que tratou da matéria e estabeleceu regra diametralmente inversa: os honorários de sucumbência são do advogado público (‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei’). Nova ordem que inaugurou a destinação de honorários de sucumbência aos procuradores públicos aplicável ao caso em testilha, preservado o teto remuneratório (‘Art. 5º, Parágrafo único - Aos valores pagos aos beneficiários da presente Lei se aplicam as normas de teto remuneratório, respeitados os limites diferenciados de cada categoria'). Vício material inexistente. Orientação que se compadece com a que se extrai de precedentes do Supremo Tribunal Federal. Improcedência do pleito declaratório de inconstitucionalidade.” (Doc. 15)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).
    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 125, § 2º, da Constituição Federal (Doc. 20).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 27).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido do não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECIA PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A ADVOGADOS PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 85 DO CPC/2015 QUE NORMATIZOU O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, BEM COMO AO ART. 125, § 2º, AMBOS DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ATACADO FUNDAMENTADO NOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INSCULPIDOS NO ART. 37 DA CF/88. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 41)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Conforme informa o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ora recorrente, a ciência do acórdão extraordinariamente recorrido se deu em 18/4/2017, terça-feira (Doc. 20, p. 4).
    O prazo para interposição do recurso extraordinário começou a fluir em 19/4/2017.
    No entanto, a petição de recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 23/5/2017 (Doc. 20, p. 1), após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.
    Destaque-se, por oportuno, que esta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 14/12/2001, fixou entendimento no sentido de que as normas processuais que conferem prerrogativas processuais à Fazenda Pública e ao Ministério Público nos processos de índole subjetiva – tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 183, caput, do Código de Processo Civil de 2015), que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público recorrerem, e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (artigo 269, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015), que previa a intimação pessoal – não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA POR GOVERNADOR DE ESTADO - DECISÃO QUE NÃO A ADMITE, POR INCABÍVEL - RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DESSA PESSOA POLÍTICA - INAPLICABILIDADE, AO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DO ART. 188 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
    - O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer contra as decisões proferidas pelo Relator da causa (Lei nº 9.868/99, art. 4º, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal (Lei nº 9.868/99, art. 26).
    NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
    - Não se aplica, ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no art. 188 do CPC, cuja incidência restringe-se, unicamente, ao domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais. Precedente.
    Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva.” (ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 14/12/2001, grifei)
    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZOS RECURSAIS.
    As normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações da espécie, de natureza objetiva, nas quais, ademais, não se cuida de interesse jurídico da Fazenda Pública.
    Assim, nas ações da espécie não cabem prazos recursais em dobro (art. 188 do CPC), privilégio de que não goza nenhuma das partes nelas envolvidas, a saber: o requerente; o órgão requerido, responsável pela edição do ato normativo impugnado; o Advogado-Geral da União; e o Procurador-Geral da República.
    Agravo regimental não conhecido.” (ADI 1.797-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 23/2/2001, grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 188 DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 753.432-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 21/5/2014, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Não há prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente do STF. 4. Não observância do prazo legal para interposição do agravo regimental. Intempestividade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 670.890-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2012, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR LOCAL QUE DISCIPLINA ATOS VOLTADOS AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
    1. Não se aplicam as prerrogativas processuais de prazo em dobro às manifestações nos autos de processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Afastada a multa, porque não atingida a unanimidade, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.073.428-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/10/2018, grifei)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE.
    1. ‘Intempestivo o Recurso Extraordinário, uma vez que não se aplicava o prazo em dobro previsto no art. 188 do CPC/1973 nas ações de controle abstrato de constitucionalidade’ (ARE 831766 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 23-10-2018).
    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 515.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/12/2018, grifei)
    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte ratificou esse entendimento na conclusão de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.814-MC-AgR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 7/8/2019, e do Recurso Extraordinário com Agravo 830.727-AgR, redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/6/2019, assim noticiado no Informativo de jurisprudência 929/2019 do STF:
    “Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata.
    Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
    Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF).
    O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública.
    Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio republicano.
    Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro.
    Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos especiais.
    O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973 (1), hoje consubstanciada no art. 183 do CPC/2015 (2), não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF) (3). Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos.
    Vencidos os ministros Dias Toffoli (presidente) e Marco Aurélio, que deram provimento aos agravos, uma vez que entenderam ser aplicável o prazo em dobro.” (Grifei)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente